Tribunal: CARF
Processo: 15983.720215/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720215/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.516 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ALUFORT COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EM
ALUMINIO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720215/2011-62
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720215/2011-62

Trata- se de manifestação de inconformidade (fls. 22/37) à Exclusão do Simples
Federal – ADE DRF/STS no 77, de 20 de setembro de 2.011 (fl 9). Ciência em 08/11/2011 ( fl.
16/19).
2. Segundo o corpo do referido ADE (fl 9) a empresa foi excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES) a pessoa jurídica a seguir identificada, com base no disposto no
artigo 14, inciso V, da lei n° 9.317/96, por incorrer em prática reiterada de infração à legislação
tributária, conforme apurado no processo administrativo n° 15983.720215/2011-62. A exclusão
do Simples surtiria efeito a partir de 01/02/2007, conforme inciso V do artigo 15 da Lei 9.317/96
e inciso VII do artigo 24 da Instrução Normativa SRF n° 608/2006. .
3. Nas fls. 02/05 deste processo consta Representação Fiscal para a Emissão de
Ato de Exclusão do Simples, em que se aduz que houve ação fiscal referente ao ano calendário
2007, e para todos os meses daquele ano calendário constatou-se omissão de receitas. Afirma- se
também que, para todos os meses, a movimentação financeira registrada nos extratos bancários
apresentados pelas instituições: Banco do Brasil S/A, Banco Real S/A e Unibanco União de
Bancos Brasileiros S/A referente ao período de 2007, não estavam registradas no Livro Caixa:
“
Da análise dos livros e documentos apresentados e das informações obtidas
junto às instituições financeiras, constatou‐se que houve omissão de receitas mediante
os seguintes fatos:
A empresa optou pelo sistema de tributação do Simples, na condição de
Empresa de Pequeno Porte, no período de 2007, apresentando o Livro Caixa n9 05
para comprovar os lançamentos do período, que contem a movimentação bancária
(débitos/créditos) registrada por totais mensais, cujos pagamentos e recebimentos não
foram individualizados, nem ter apresentado qualquer livro de registro auxiliar.
Também, apresentou somente os extratos das contas correntes mantidas no Banco Itaú
S/A e Banco Bradesco S/A.
A movimentação financeira registrada nos extratos bancários apresentados pelas
instituições: Banco do Brasil S/A, Banco Real S/A e Unibanco ‐ União de Bancos
Brasileiros S/A referente ao período de 2007, foram omitidas pela empresa, pois não
estavam registradas no Livro Caixa O contribuinte foi intimado para comprovar as
origens dos depósitos e créditos efetuados em contas correntes bancárias, não o
fazendo até a presente data, caracterizando a existência de omissão de receita no
período de 2007, pela não comprovação dos referidos créditos em confronto com as
receitas declaradas no período, conforme os valores especificados nos demonstrativos
de n? 1 a 4, e a seguir especificados:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720215/2011-62

Considerando-se que o contribuinte não comprovou as origens dos créditos
bancários, referente ao período de 2007, fato que ratifica a omissão de receitas do
período e evidencia que a empresa incidiu na prática reiterada de infração à legislação
tributária, nos termos do artigo 14, inciso V da lei 9.317/96 e no artigo 195, inciso V
do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99, solicito ao
Chefe do Serviço de Fiscalização, para que encaminhe a presente Representação
Fiscal ao Gabinete do Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Santos, com
proposta de exclusão do contribuinte do SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de
01/02/2007, nos termos do inciso V do artigo 15 da Lei 9.317/96 e inciso V do artigo
196 do RIR/99..”
4. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 22/37, em
18/11/2011, através da qual vem alegar que:
(...).
1 –ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES:
Toda a origem doas presentes foi proveniente e resultantes nos Autos de
Infração originados na diferença entre os valores considerados como Receita
Tributável da Empresa para o Cálculo do Imposto "Simples Nacional** e os créditos
existentes nas contas bancárias da empresa, os quais foram considerados como Receita
peio referido agente fiscal, e com base na diferença lavrou os referidos autos e
procedeu ao desenquadramento da empresa desta modalidade tributária
2 –RAZÕES PARA A EXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA:
Embora a divergência seja real e matemática, ela não representa omissão de
Receitas, e foi sim a única alternativa financeira para a empresa continuar existindo
como será demonstrado em seqüência: mesas para praia, c escadas. Desta forma a
inexistência do alumínio implica na paralisação da produção.
2b A produção de perfilados em alumínio é restrita a poucas empresas
nacionais, não existindo alternativas de fornecedores dentro do mercado. Por esta
razão a política de preços e condições de pagamento são imposições para os clientes
consumidores.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720215/2011-62

2c — No passado houve uma paralisação na entrega de Matéria Prima por
problemas no mercado interno, e a única condição de fornecimento era com o
pagamento a vista dessa entrega, e com o preço do dia.
2d — A nossa empresa já vinha utilizando crédito bancário, t que também havia
emitido as duplicatas antecipadamente a produção descontado no Banco esses títulos,
sem matéria prima não teve como produzir e proceder a entrega, conseqüentemente os
clientes não iriam pagar e seria criado um problema com nossa carteira de clientes e
com o estabelecimento bancário.
Ê importante mencionar que consultado o Banco sobre a possibilidade de
postergar o vencimento foi verificado ser impraticável essa prorrogação, pois os títulos
teriam que ser quitados para abertura de novo prazo, sendo ainda informados que caso
não houvesse a quitação no vencimento, que o limite de crédito da empresa seria
encerrado.
Vale destacar que além de ter que honrar o vencimento dos títulos descontados,
a empresa ainda teria que conseguir capital para pagar a vista a Matéria Prima, pagar
os salários e despesas de quando a produção ficou paralisada etc.
2e A alternativa encontrada parar honrar esses compromissos, foi emitir novas
duplicatas com data futura, dessa forma teríamos o capital para manter a empresa em
funcionamento.
Esta operação foi efetuada com relativa facilidade, pois os bancos ofereciam
uma modalidade de desconto em que era enviada uma relação dos títulos com valores
e vencimentos e cujos títulos seriam emitidos e enviados pela empresa aos clientes,
inclusive com um custo menor, pois a taxa do correio seria suportada pela nossa
empresa.
Se por um lado a necessidade imediata estava sendo solucionada, ela não foi
suficiente para resolver todos os problemas financeiros, pois o capital obtido era
sempre menor com a cobrança de juros em. duplicidade, e sucessivamente tivemos
que repetir essas operações com vários estabelecimentos bancários, criando uma
situação de realimentação da divida que foi crescendo e atingindo valores e criando
situação insustentável de continuidade.'
A utilização de outra empresa, e as sucessivas repetições da modalidade até não
se conseguir novas operações, e obviamente, não enviamos para contabilização essas
operações, pois não representavam receita tributária, e porque não queríamos que essa
situação fosse divulgada ou conhecida por terceiros.
2f Essa é nossa verdade, e pode parecer ridícula ou amadora, a nossa atuação foi
a forma de manter a empresa funcionando e no mercado.
2g Embora o Sr. Fiscal tenha estendido prazo para nossa comprovação, os
estabelecimentos bancários, em razão de nossas pendências financeiras existentes
estão dificultando, ou mesmo não entregando nos prazos, os documentos solicitados,
paia comprovar o relatado na presente.
3 -SOLICITAÇÃO:
Em razão do mencionado, a empresa vem solicitar o Cancelamento dos
Autos lavrados, bem como ao não desenquadramento do Simples Nacional,
pois o que existiu foi a única forma de obtenção de crédito financeiro, e não
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720215/2011-62

sonegação de tributos. Caso não seja possível, que nos seja concedido prazo
para podermos efetuar prova desta verdade, com a paralisação momentânea dos
efeitos dos mesmos (...)

Em sessão de 27 de janeiro de 2014 (e-fl. 71) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2007
Ementa: Para fins de exclusão de empresa do Simples, considera-se
prática reiterada de infração à legislação tributária como sendo aquela
prática habitual e repetida, de tal forma que fique caracterizado o seu uso
freqüente, consubstanciando-se em um costume.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.84), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a fiscalização considerou como omissão de receitas a diferença os
valores da receita tributável para fins e cálculo do Simples e ao valores existentes na sua conta
bancária, o que seria equivocado na opinião da recorrente.
Alega que as provas foram obtidas por meio ilícito pois teria ocorrido a quebra de
sigilo bancário sem autorização judicial.
Reafirma que não se poderia presumir que os valores encontrados nas contas
correntes decorreriam de operações de vendas, e que a Fiscalização deveria realizar uma
investigação mais aprofunda, o que não teria ocorrido.
Afirma, na e-fls. 91, que emitiu o que chama de “títulos frios”: seriam duplicatas
que não teriam correspondência com as vendas realizadas, o que seria uma estratégia barra obter
crédito na rede bancária:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720215/2011-62

Ao final, pede a procedência do seu recurso.

Importante observar que o ato declaratório de exclusão do simples aqui analisado
foi motivado pelo resultado do trabalho de fiscalização no âmbito do processo administrativo
15983.720214/2011-18, o qual encontra-se sob o controle da Procuradoria da Fazenda Nacional
para fins de cobrança administrativa dos débitos lançados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 0128.362 da 2a Turma da DRJ/BEL (e-fls 71)
ocorreu no dia 30/04/2014 conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 83:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720215/2011-62

Logo, a data limite para recorrer foi 02/06/2014, uma segunda-feira, dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 05/06/2014, conforme
carimbo de protocolo às e-fls 84 claramente após o fim do prazo recursal:

Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720215/2011-62

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital